Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-16.2023.8.11.0059
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003796-16.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO JANIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 931.588.072-20 (APELANTE), OSMAR REIS ROSA DA LUZ CUNHA - CPF: 018.705.571-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que condenou o apelante a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP). A defesa sustenta a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer as qualificadoras do homicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos que a sustentam. No caso, não obstante a ausência de testemunhas presenciais, a perícia descreve que a vítima foi surpreendida quando estava sentada, com cinco golpes de faca que a atingiram na região carotidiana, mentoniana e hiodiana, alguns dos quais, transfixando o pescoço, portanto, não esperava o ataque (art. 121, § 2º, III e IV, do CP).

4. Não é dado ao tribunal afastar qualificadora por opção hermenêutica, que a parte considera subjetivamente não existir, senão aquela que objetivamente não exista.

5. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a conduta comprovada de perpetrar o homicídio mediante elevada quantidade de facadas, nas regiões infrahiodiana, carotidiana e mentoniana, inclusive, transfixando o pescoço, causando desnecessário sofrimento à vítima.

6. O recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) resta configurado quando o ofendido é surpreendido de maneira a reduzir ou impedir sua reação. No caso, as provas indicam que a vítima estava sentada, desarmada e embriagada no momento do ataque, circunstância que dificultou sua defesa e justificou a qualificadora. A jurisprudência não exige que a vítima esteja absolutamente impossibilitada de reagir, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva.

7. Nos termos do Enunciado 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que adere a uma das versões sustentadas em plenário, desde que minimamente amparada no conjunto probatório. No caso concreto, os jurados optaram pela tese acusatória, amparada em depoimentos e elementos de prova que sustentam a condenação e as qualificadoras reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “
A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos probatórios, ainda que existam versões divergentes nos autos.
”

2. “
A crueldade do homicídio pode se caracterizar pela quantidade de golpes de faca, alguns dos quais, transfixando o pescoço da vítima.
”

3. “
O recurso que dificultou a defesa da vítima não exige impossibilidade absoluta de reação, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva, como no caso de vítima desarmada e embriagada
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 593, III, "d", e § 3º; CP, art. 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023, AgInt no REsp 1737292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018, TJMT,
Enunciado 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal, tempestivamente interposto [despacho de admissibilidade no id. 240040289] na forma do art. 593, III, “d”, do CPP, por
Francisco Janis Ferreira dos Santos
, qualificado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Vitor Lima Nava Martins, em face do veredicto do júri popular, de 11/7/2024, exarado na ação penal n. 1003796-16.2023.8.11.0059, do Juízo da 1ª Vara da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou procedente a denúncia e
condenou o apelante
ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
14 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, na forma do art. 121, § 2º, III e IV, do CP, perpetrado no dia 06 de setembro de 2023, por volta de 12h30min, em via pública, precisamente, na BR 158, altura do número 1243, na praça do ginásio municipal
Camilão
, situado no município de Confresa/MT, e que vitimou Osmar Reis da Luz Cunha.

A defesa apresentou as razões de apelação no id. 240040286, requerendo a
anulação do julgamento por manifesta contrariedade da condenação à prova das qualificadoras
[art. 593, III, “d”, do CPP], visto que a prova pericial não detectou a ocorrência de meio cruel, sinalizada apenas em razão do depoimento de policiais e de um circunstante a respeito da multiplicidade de golpes de faca na vítima.

Além disso, assenta que o delito não ocorreu sob surpresa, já que os golpes ocorreram com a vítima de frente, e, a despeito de se mencionar que ela se encontrava desarmada, não há elementos que confirmem essa versão. De qualquer modo, entende que a disparidade de armas não qualifica o crime, pois, caso contrário, tratar-se-ia de um verdadeiro duelo.

A douta acusação ofereceu contrarrazões nos autos [id. 240040288], pugnando pelo
desprovimento
do recurso defensivo, ao argumento de que o júri popular reconheceu os fatos que dão suporte às qualificadoras, devidamente comprovadas pela multiplicidade de golpes de faca na vítima e a surpresa do ataque, quando a vítima se encontrava sentada em um banco, sem que tivesse qualquer possibilidade de defesa.

A distribuição da apelação criminal foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal; tendo em vista a ausência de feitos capazes de atrair a prevenção de julgador [id. 241257677].

A certidão no id. 241257680 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, opina pelo
desprovimento
do apelo:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE COMPROVOU A PRESENÇA DESSAS ADJETIVADORAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. [id. 248679163].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi denunciado, processado e condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
14 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 121, § 2º, III e IV, porque, no dia 06 de setembro de 2023,

por volta de 12h30min, em via pública, precisamente, na BR 158, altura do n. 1243, na praça do ginásio municipal
Camilão
, em Confresa/MT, desferiu dolosamente golpes de faca na vítima Osmar Reis da Luz Cunha, causando-lhe lesões corporais que foram causa eficiente de sua morte.

Após o homicídio, o apelante tentou evadir do local cruzando a avenida Brasil, mas foi atropelado por um automóvel que percorria aquele local, levantou-se e correu em direção ao
Supermercado Campeão
, onde, acionada a polícia militar, foi preso em flagrante delito.

Realizado o exame de necropsia, foram identificados os fatores determinantes da morte da vítima, tendo sido constatadas cinco feridas cortantes, entre 1,5cm a 6,5cm, nas regiões da porção anterior do ombro esquerdo, infrahiodiana, com transfixação das partes moles do pescoço, carotidiana na lateral direita do pescoço, transfixando parte moles e a artéria carótida comum direita, mentoniana do lado esquerdo, transfixando as partes moles do mento, e região anterior do ombro direito.

Quanto à resposta ao quarto quesito,
a perícia não identificou suficientes elementos
a determinar que a morte tenha sido produzida por veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, “
ou por outro meio insidioso ou cruel
” [id. 240040157].

Posteriormente, o laudo pericial de constatação n. 523.2.21.0131.2023.135662-A01 [id. 240040159], atestou que não houve luta corporal anterior ao homicídio e que,
quando foi atacada estava sentada no banco
, havendo, ademais, um ferimento incisivo no cotovelo da vítima que sugere que ela movimentou o braço esquerdo para cima, como meio de defesa ao ataque do apelante, e que se deslocou da direita para a esquerda depois de ferida:

Ante o estudo e interpretação dos elementos materiais assinalados e expostos, o Perito interpreta a dinâmica parcial e mais provável do evento: a vítima, identificada como Osmar Reis Rosa da Luz Cunha, estava sentada no banco de madeira quando sofreu, aos menos cinco golpes de instrumento perfuro-incisivo (faca) e que se deslocou brevemente para a direita, postou-se ao lado da parede e então permaneceu em repouso final na posição e localização em que foi encontrado. [laudo pericial, id. 240040159, p. 8].

Como se vê, contrariamente ao que pretende demonstrar a defesa, a perícia apenas não atestou incisivamente qualquer situação que indicasse ter o apelante agido com crueldade {meio cruel} para o cometimento do crime, afirmando que
não há elementos suficientes
para confirmar ou não a sua presença no caso em apreço. Tal conclusão poderia arrastar a aplicação da máxima
in dubio pro reo,
tese que obrigatoriamente, estando na decisão de pronúncia, deveria ser discutida perante a Corte Constitucional [Tribunal do Júri], em homenagem à soberania das decisões do egrégio Conselho de Sentença, caso não contrário a prova dos autos.

No caso em apreço
não foram identificadas testemunhas presenciais do crime
, tendo em vista o relato do morador de rua
Francisco de Assis Rodrigues
nesse sentido [fase inquisitorial, id. 240039835], bem como os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência,
Wesleuy Danylo Ramalho e Silva
[fase inquisitorial, id. 240039832] e
Ivan Dias Ferreira da Silva
[fase inquisitorial, id. 240039833], os quais apenas atestaram terem realizado a detenção do apelante e o conduzido para a autoridade policial.

Em um primeiro momento, o apelante
Francisco
reservou-se no direito de permanecer calado [fase inquisitorial, id. 240039838], ao tempo em que, perante a autoridade judiciária, assinalou não se recordar do ocorrido, em virtude do consumo de bebida alcoólica e uso de maconha.

Os depoimentos judicializados de pessoas que souberam dar esclarecimentos sobre o fato, foram transcritos pela autoridade judiciária no seguinte sentido:

A testemunha RAILSON OLIVEIRA MATOS, ouvido em juízo afirmou que: “
Deu umas meio-dia e pouco saiu o meu trabalho, né? Eu passo de frente, trem lá, meu trabalho, não é? Esse rapaz aí eu não conheço ele, mas eu vi. Eu vi esse rapaz pegando 1 faca branca, passando no pescoço do rapaz. Ele saiu pelas para rua lá no camilão, e esse rapaz aí ele saiu correndo, uma viatura bateu nele, ele saiu correndo e foi lá pro supermercado campeão e lá que lá veio o policial militar, né? E foi e fez a prisão pra ele, só isso que eu vi só. A vítima, a vítima na hora levantou a mão no pescoço. Assim, a vítima saiu assim segurando as paredes lá do ambiente, né? E caiu no chão. E esse, esse cidadão está ocorrendo aí, várias pessoas só vão atrás dele. Aí teve uma caminhonete que esbarrou nele, né? Ai caiu né, Caiu aí ele correu lá pra o mercado lá próximo e lá nesse ambiente tinha um policial militar.
”

A testemunha WESLEY DANYLO RAMALHO E SILVA, Policial Militar, ouvido em juízo afirmou que:
“Recebeu a ligação, no 190, né? E um homem teria entrado no supermercado, e que estava sujo de sangue. A gente pegou ele colocou na viatura. E antes a gente teve a informação que ele tinha esfaqueado alguém na praça do camilão. Antes disso, aí a gente fez a detenção dele, colocou no camburão da viatura, retornando para a praça do camilão e encontramos a vítima, né? Quando a gente retornou lá na praça, a vítima já estava sem vida, muito sangue, não é? A faca estava no local. Lá fica reunido lá várias pessoas consumindo bebida alcoólica, né?”. Ao ser indagado sobre o estado do acusado no momento da apreensão, declarou que: “Ele não se recordava do que tinha feito. A princípio, parecia que tinha consumido bebida alcoólica ou pode ter consumido uma outra coisa, né? Mas ele estava meio que inconsciente. Perguntava Pra Ele que ele tinha feito, ele não, não se recordava. Disse que não tinha sido ele”.

Ademais, afirma que ao conversar com pessoas que estavam no local, que declarou que houve um tumulto no local e de repente começaram a se espalhar, e posteriormente o acusado saiu com as roupas sujas de sangue.

Durante o interrogatório judicial, o acusado Francisco Janis Ferreira Dos Santos alega que não se recorda com clareza dos fatos, pois estava bêbado. Afirma que “
Eu só lembro que eu acordei dentro da viatura e também lembro que eu tinha discutido com esse rapaz antes. Aí ele saiu para ir buscar uma arma e eu fiquei bebendo. Aí quando ele chegou, aí eu. acho que muitos momentos de raiva saíram, sai do sentido e eu não lembro mais. Eu só lembro que eu estava dentro desse supermercado lá, e daí, depois disso eu acordei já dentro da viatura. Tivemos uma discussão, porque eu tinha dado um dinheiro pra comprar uma cachaça e 11 maconha para fumar lá. Quando começou a discutir, ele falou que IA buscar a arma e pegou a moto e saiu na moto para buscar a arma. Eu fiquei lá, ainda dá. Me deitei um pouco, dormi, deitei não dormi, só deitei um pouco, fiquei lá ainda bebendo lá. Depois ele chegou lá com mais uns 3 a 4 cara lá, mais outro na garupa da moto
”. No mais, declara que ingeriu de três a quatro garrafas de pinga no dia dos fatos.

Em plenário, não houve quaisquer fatos novos além daqueles já enfocados que determinasse alteração probatória.

No caso em apreço, o r. Conselho de Sentença sustentou a presença das qualificadoras do art. 121, § 2º, III e IV, argumentando que os elementos coligidos na fase da instrução Maior evidenciam que o crime teria se iniciado com a vítima sentada, e que foi atingida por cinco golpes de faca, que atingiram a região carotidiana, mentoniana e infrahiodiana, além de outros nos braços, causa determinante da morte de Osmar, de forma exagerada, causando, assim sofrimento desnecessário à vítima.

A respeito da apelação interposta na forma do art. 593, III, alínea “d”, leciona Eugenio Pacelli:

Se as primeiras hipóteses de apelação das decisões em procedimentos do Tribunal do Júri não se dirigiam diretamente à convicção do júri popular, mas, sim, à sentença do seu Juiz-Presidente, o mesmo não ocorre com a causa apelável prevista na alínea d, do inciso III, do art. 593 do CPP.

Naquela alínea, o que estará sendo questionado é a própria decisão do júri, configurando verdadeira exceção à regra da soberania dos veredictos. Por mais compreensível e louvável que seja a preocupação com o risco de erro ou desvio no convencimento judicial do júri popular, o fato é que o aludido dispositivo legal põe em xeque a rigidez da soberania das decisões do júri. Aliás, não será a única vez, porquanto será possível também a modificação da aludida decisão pela via da ação de revisão criminal (art. 621, CPP), a ser julgada diretamente nos tribunais.

Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. Nesse passo, é importante lembrar que, na jurisdição popular do júri, exatamente em razão de se tratar de julgamento de crimes dolosos contra a vida, não serão raros os votos movidos pela mais eloquente e convincente participação dos oradores. A passionalidade, de fato, ocupa espaço de destaque no aludido tribunal, dali emergindo velhos e novos preconceitos, rancores, frustrações, além das inevitáveis boas, más e melhores intenções, é claro.

Por isso, e sobretudo pelo fato, relevantíssimo, da inexistência do dever de motivação pelos jurados, não nos parece descabida a possibilidade de anulação do júri realizado em tais circunstâncias.

E, com o objetivo de tentar preservar uma já arranhada soberania dos veredictos, prevê a lei que nesse caso o tribunal deverá anular o julgamento, submetendo o acusado a novo júri – art. 593, § 3º, do CPP. [
Curso de Processo Penal
. 24.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2020, p.

1183.]

Nessa linha de interpretação restrita das disposições do art. 593, inciso III, “d”, do CPP, o
Enunciado n. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

No caso em testilha, a perícia técnica de constatação da dinâmica do crime enraíza a premissa de que o delito ocorreu com múltiplos golpes de faca, sem que tenha ocorrido discussão ou luta corporal anterior entre o apelante e a vítima, contra vítima sentada, desarmada e embriagada.

De acordo com Cezar Roberto Bitencourt, caracteriza-se como cruel “[...]
a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima. Pelo meio cruel o agente objetiva o padecimento de sua vítima; revela sadismo.
[...]” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 508, versão
e-book
]

É inquestionável a pluralidade de golpes de faca na vítima, alguns dos quais transfixando no pescoço, justificando a presença da qualificadora do art. 121, § 2º, II, do CP, mesmo porque, embora haja entendimento jurisprudencial de que a simples pluralidade de golpes não qualifica do homicídio, lado outro, existem precedentes que abonam a tese contrária.

Verbi gratia
:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que "eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão" (AgRg no RHC 163.683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022).

2. Conforme o reconhecido no decisum ora agravado, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3.
No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel.

4. Segundo narram os autos, os laudos atestam que a vítima foi atingida diversas vezes com um canivete, atingindo o pescoço, costas, mãos e braços, conforme as fotografias, não sendo possível falar em carência de básica fática para o reconhecimento da referida qualificadora.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

6. Descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, deve ser reconhecida, por consectário, a desnecessidade da revisão da dosimetria da pena e do estabelecimento de regime prisional menos gravoso ao ora agravante.

7. Agravo desprovido. [STJ, AgRg no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.]

Assim, o que importa para a caracterização da crueldade, no que concerne à análise dos arts. 593, III, "d", do CPP, e art. 121, § 2º, III, do CP, é a
prova da ocorrência do fato
descrito como tal - no caso, a multiplicidade de golpes de faca na vítima - já que a adequação típica desse fato já foi objeto de avaliação anterior, na pronúncia, e no caso, a questão foi respondida positivamente pelos jurados,
em consonância
com a prova amealhada.

A opção hermenêutica sobre a natureza desse fato deve ser relegada ao crivo desta Corte de Justiça, em momento e meios próprios, e assim sendo , diante da mera
plausibilidade
da adequação jurídica à figura da crueldade, não pode simplesmente repeli-la.

Desse modo, apenas as circunstâncias flagrantemente inidôneas ou inexistentes podem relativizar o primado da soberania dos veredictos, o que, como visto, não é o caso.

Com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, não deixa de ser uma forma de recurso que dificulta a defesa o ataque feito com emprego de arma contra vítima desarmada e embriagada, que estava sentada no momento em que foi atingida e por esse motivo, não esperava o ataque.

Com efeito, o escopo da qualificadora é tornar mais grave a conduta perpetrada com o propósito de “
efetivamente surpreender a vítima visada, enganando-a, impedindo-a de se defender
ou, ao menos, dificultando-lhe a reação
” [
Guilherme de Souza Nucci
,
in
Curso de Direito Penal
, volume 2: Parte Especial Arts. 121 a 212 do Código Penal. 3.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 121, versão
e-book
.]

Registro, por último, que
não é dado ao tribunal afastar qualificadora por opção hermenêutica
, que a parte considera subjetivamente não existir, senão aquela que objetivamente não exista [STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018.]

Nessa esteira, estando a vítima sentada, sozinha, desarmada e embriagada, como no caso em apreço, não é possível observar evidência concreta e sólida da não existência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, IV, do CP], desautorizando anular o júri popular por conta dessa circunstância.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Francisco Janis Ferreira dos Santos
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão soberana do Júri Popular, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025